Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a angularidade passiva do agravo é composta por menor impúbere, tornando indispensável a interseção do Ministério Público no trânsito procedimental, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator